Tribunal: TJMT
Processo: 1009836-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009836-02.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), Excelentíssimo Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá MT (EMBARGADO), MAXUEL NEVES TRINDADE - CPF: 056.711.981-51 (EMBARGANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (EMBARGANTE), MAXUEL NEVES TRINDADE - CPF: 056.711.981-51 (PACIENTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA - CPF: 027.981.851-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPY DE PORTUGAL ARRUDA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA QUE POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM - PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR SUPRESSÃO DA PRERROGATIVA DE SUSTENTAR ORALMENTE - POSSIBILIDADE -
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO
HABEAS CORPUS
A FIM DE QUE OUTRO SEJA PROFERIDO -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Co
mpromete de nulidade o julgamento do habeas corpus por
cerceamento de defesa
, quando requerida à comunicação do impetrante da sessão de julgamento por
v
ideoconferência
, para a sustentação oral, e na hipótese realizou-se em
p
lenário virtual
impedindo, por conseguinte, de atuar frente a esta Corte, mormente considerando que detinha interesse na realização de proceder à sustentação oral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009836-02.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de petição interposta por Maxuel Neves Trindade, por intermédio do advogado Igor José Rodrigues, contra o acórdão localizado no ID.N. 47014973, que POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Em suas razões (id. N 47388968
), aduz,
em suma, cerceamento de defesa por supressão da prerrogativa de sustentar oralmente.

Narra que na inicial requereu sua intimação para sessão de julgamento do presente writ, a fim de realizar sustentação oral, contudo a sessão ocorreu em 23 de junho de 2020 em
plenário virtual
, o que impossibilitou a defesa, de forma que requer a anulação julgamento, bem como a
ação mandamental
seja julgada em Sessão Ordinária por
Videoconferência
, intimando a defesa, para dar o direito a sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal (CPP, artigo 579), bem como por ter sido interposto no prazo legal, recebo a petição como Embargos de Declaração, pois o indeferimento do pedido pode configurar eventual cerceamento de defesa.

Assim recebo a petição como se embargos declaratórios fossem e lhes dou provimento.

Consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores embora não haja previsão legal para que a defesa seja intimada do julgamento da ação mandamental de
habeas corpus
, consolidou entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa pelo não comunicado ao defensor/impetrante acerca do julgamento do writ,
desde que expressamente solicitado nos autos
. (EDcl no HC 486.243/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

No caso, o impetrante na petição inicial, postulou, expressamente, a intimação da sessão de julgamento, para a sustentação oral, contudo o julgamento
ocorreu em Plenário Virtual
, consoante estabelece a portaria n. 02/2020, o que gerou o cerceamento do direito de defesa, invalidando a deliberação da Corte.

De fato, compromete de nulidade o julgamento do habeas corpus por
cerceamento de defesa
, quando requerida à comunicação do impetrante da sessão de julgamento por
v
ideoconferência
, para a sustentação oral, e na hipótese realizou-se em
p
lenário virtual
impedindo, por conseguinte, de atuar frente a esta Corte, mormente considerando que detinha interesse na realização de proceder à sustentação oral.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para declarar a nulidade do julgamento do Habeas Corpus no
1009836-02.2020.8.11.0000
, determinando outro seja proferido em sessão de julgamento realizado por
Videoconferência.

Com o trânsito em julgado desta decisão, retornem os autos imediatamente conclusos para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020